Tribunal: TJES
Processo: 0000012-59.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-59.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. INVIABILIDADE
.
APELO DESPROVIDO.

1.
Pleito de absolvição
. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, relataram que visualizaram o acusado vendendo drogas, além de guardar em sua residência, 222 pinos de cocaína, 56 pedras de crack e 143 buchas de maconha.

2.
Pedido desclassificação para o delito de posse de drogas, para uso próprio
. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3.
Honorários advogado dativo
. Fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000012-59.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DA SILVA SANTOS (Adv. DATIVO)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADILSON HIPOLITO DE ARAUJO - ES25314

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
DANIEL DA SILVA SANTOS
, contra a sentença (fls. 148/153), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões (id 10312668), a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2023, no bairro Santo Agostinho, em Viana-ES, policiais militares estavam em observação, na rua Augusto Alves de Araújo, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo, de bermuda azul e sem camisa, que recebia dinheiro e entregava entorpecentes, para quem chegasse no local.

Diante da situação, foi realizada a abordagem, e em revista pessoal, foram encontradas 10 (dez) buchas de maconha e R$ 70,00 (setenta reais), momento em que o denunciado relatou aos policiais militares, que haviam mais entorpecentes em sua residência, localizada naquela mesma rua, e autorizada a entrada no imóvel, foram apreendidos 222 (duzentos e vinte e dois) pinos de cocaína, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack e 143 (buchas de maconha).

Em relação
ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo auto de apreensão (fls. 05-verso, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 06-verso, do IP em apenso), pelo boletim unificado (fls. 10/11-verso, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 54/55).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares ULAN FERREIRA SERPA e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS (link de fls. 35), em Juízo, relataram que fizeram um ponto de observação no local, conhecido pelo comércio de drogas, e visualizaram o acusado vendendo entorpecentes, momento em que realizaram a abordagem, sendo apreendidas 10 (dez) buchas de maconha.

Disseram ainda, que dentro da residência do acusado, encontraram uma quantidade considerável de drogas.

Desse modo,
tenho que a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do denunciado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Assim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, foi visto pelos policiais militares, vendendo entorpecentes, além de guardar em sua residência, 222 (duzentos e vinte e dois) pinos de cocaína, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack e 143 (cento e quarenta e três) buchas de maconha, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Por fim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10360178),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator na integralidade.